Tribunal: STF
Processo: CJ 6617
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-01
Data de publicação: 1987-10-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - CRÉDITOS TRABALHISTAS EM CONCORDATA
SUSPENSIVA.
ELEMENTOS DOS AUTOS E DAS INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA
CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO.
CABE A PARTE QUE O SUSCITOU FORNECE-LOS A CORTE.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.